Tribunal: TJMT
Processo: 8032718-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8032718-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 32.934.713/0001-19 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8032718-64.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME

Recorrido(s):

DG MEDICAMENTOS EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – DANO MATERIAL REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrada nos autos a inadimplência do recorrente, fazendo jus o recorrido ao pagamento do débito, de forma atualizada.

Entretanto, entendo que deve ser deduzida deste valor a quantia paga das parcelas do acordo celebrado anteriormente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora importância de R$ 21.039,94 (vinte e um mil, trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir do vencimento de cada título e, o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de que houve pagamento parcial da dívida, pugnando pela reforma da sentença para que seja reduzido o valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que é credora do recorrente no montante R$ 13.333,72 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), valor esse representado pelas notas fiscais no 910, 946, 1010, 1042, 1073 e 1111, datadas de 30/03/2016, 28/04/2016, 08/06/2016, 28/06/2016, 29/07/2016 e 30/08/2016.

Em sua defesa o recorrente reconheceu a dívida, alegando que o valor requerido está incorreto, eis que houve pagamento parcial dos débitos.

Conforme se verifica da leitura do e-mail juntado no ID n° 131103461, houve a formalização de acordo em 28/11/2017, para pagamento da dívida em 10 parcelas de R$ 1.385,93 cada.

Entretanto, o recorrido pagou apenas três parcelas, restando sete em aberto, conforme consta no e-mail juntado no ID n° 131103456.

Dessa forma, houve quebra do acordo celebrado. Porém, o valor pago de três parcelas de R$ 1.385,93 cada, totalizando R$ 4.157,79, deve ser abatido no montante total da dívida.

Observa-se ainda que a sentença se equivocou ao entender que o valor da dívida de origem seria o valor de R$ 21.039,94, de onde, colocou ainda a atualização pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento de cada nota, tratando-se de mero erro material, visto que, o valor total do débito, conforme narrado na exordial era de R$ 13.333,72, sendo que, inclusive atualizado de forma totalmente alheia ao que determinado na sentença, já no início, o que não foi percebido pelo magistrado de origem, de onde, acaso não se faça a correção do erro material ocasionará em enriquecimento sem causa.

Portanto, acolho a tese de que houve pagamento parcial de valores, de onde, diante disso, mesmo mantendo a dívida em sua integralidade, deve ser feito o abatimento dos valores que já foram pagos, parcialmente nos termos do acordo firmado, merecendo retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos materiais, devendo a condenação passar a ser de R$ 9.701,51 (nove mil, setecentos e um reais e cinquenta e um centavos), reconhecido pelo recorrente, frisando que esse valor não está atualizado e nem com juros de mora, nos moldes da sentença, e como tal deverá sofrer a devida correção e mora, nos moldes lá narrados.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 9.701,51 (nove mil, setecentos e um reais e cinquenta e um centavos), aplicando-se a tais valores a atualização e juros de mora nos moldes da sentença, e ainda observando fielmente os marcos de aplicação de ambos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022